Tribunal: TJMT
Processo: 0007571-14.2015.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007571-14.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CAETANO - CPF: 176.085.389-53 (APELANTE), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), ALDEVINO APARECIDO BISSOLI - CPF: 804.209.821-91 (APELADO), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM

– IMPROCEDENCIA -JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –

PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE AUTORA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito, máxime se o pedido da ação é julgado improcedente por falta de provas, impondo-se a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para realização das provas requeridas.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA APARECIDA CAETANO
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Servidão de Passagem
ajuizada em face
ALDEVINO APARECIDO BISSIOLI,
e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Alega a apelante preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a ação foi julgada improcedente por ausência de provas, contudo, a sentença recorrida foi proferida sem a necessária instrução processual, apesar de requerer a oitiva de testemunhas, a realização de auto de constatação por oficial de justiça ou perícia, como prova necessária para elucidação dos fatos para o presente caso.

Sustenta que a sentença recorrida restou contraditória e omissa, visto que ao julgar improcedente a ação e extinguir o feito com julgamento de mérito, sob o argumento de que a parte requerente não demonstrou provas suficientes para sustentar sua alegação inicial, sendo que houve o pedido de produção de provas requeridas ao juízo pela parte autora, qual seja, testemunhal, auto de constatação por oficial de justiça ou perícia.

Aduz que a sentença merece ser reformada, posto que as provas requisitadas são cruciais na busca da verdade dos fatos, especialmente para elucidar a existência da servidão/passagem.

Assevera que as provas são necessárias para constatação de que o acesso da via pública entre as propriedades discutidas, existia uma estrada que serve de passagem e, segundo informações de vizinhos e características físicas existe há mais de 30 (trinta) anos.

Narra que a produção dessas provas não trará prejuízo às partes; pelo contrário, esclarecerá a matéria
sub judice
e dará maior suporte para o julgamento.

Relata que por esbulho do proprietário do imóvel serviente, a autora, ora apelante perdeu a servidão de passagem que possuía.

Pondera que a impossibilidade de acesso à sua propriedade, gera efeito negativo permanente, já que ao adquirir aquela área, nela continuou passando como assim fazia antiga moradora.

Expõe que a atitude o apelado deixou a apelante em situação constrangedora e de dificuldade para alcançar a via pública, vez que tem deixar seu veículo distante, andar quilômetros, passar por baixo da cerca de arame para atingir sua propriedade, o que tem lhe causado prejuízos de ordem moral.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem à instrução como forma plena de justiça. Superada a preliminar, no mérito seja reformada a sentença para julgar procedente a ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que MARIA APARECIDA CAETANO ajuizou a presente ação em face de ALDEVINO APARECIDO BISSOLI, alegando em síntese, ser proprietária de uma fazenda localizada no município de Nossa Senhora de Livramento, local que teve a sua única estrada de acesso obstruída pela ação do requerido. Assim, requereu liminarmente a desobstrução da servidão de passagem como vinha sendo exercida e, no mérito, a procedência da ação com a confirmação da liminar e a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

O pedido liminar foi indeferido no ID nº 235729161 – Pág. 98.

Citado, o requerido ofertou contestação no ID nº 235729161 – Pág. 119/143 argumentando preliminarmente a falta de interesse de agir. No mérito, alegou que o local relatado na inicial trata de área de sua propriedade, a qual nunca foi registrada como via pública, ressaltando que agiu no exercício de um direito. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº 235729161 – Pág. 151.

Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, apenas a parte autora se manifestou, requerendo a oitiva de testemunha, bem como constatação por oficial de justiça ou perícia no ID nº 235729161 – Pág. 169.

Todavia, sobreveio sentença, em julgamento antecipado da lide, por considerar desnecessária a dilação probatória, julgando improcedente a ação.

Conquanto a magistrada singular tenha entendido que a causa encontrava-se madura para julgamento, a resolução da lide, sem a produção das provas requeridas pela parte autora, ora apelante, cerceou o seu direito de defesa.

Isto porque, ao indicar as provas que pretendia produzir, a parte autora justificou o seu pedido, aludindo que a diligência era necessária para inspecionar o imóvel, nos termos do art. 481 do CPC. Vejamos (ID nº 235729161 – Pág. 169):

Assim, tendo em vista que as questões levantadas pela parte autora não envolvem apenas matérias de direito, mas também fáticas, as provas requeridas se mostram necessárias para a elucidação dos fatos narrados na inicial, situação que impossibilita a prolação da sentença, em julgamento antecipado da lide.

Nota-se que ao analisar o feito, o juízo
a quo
entendeu que os fatos exordiais apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta de que a parte requerente realmente detém a posse temporária sobre a passagem.

Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Com efeito, quando se mostra recomendável, cabe ao magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que determina
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Por outro lado, não é razoável o magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sem lhe oportunizar a realização das provas previamente requeridas.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019) destaquei

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. “
A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.

2. Agravo interno a que se nega provimento.” ( AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).

(TJ-MT - AC: 10002896520208110087, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023) destaquei

Dessa forma, a instrução probatória mostra-se pertinente, para o fim de preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida, e
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024